Tribunal: TJDFT
Processo: 0707788-36.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707788-36.2020.8.07.0007 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: A. L. F. N. P., S. F. N. P., ESPOLIO DE WESLANE RAMALHO DE FREITAS PEIXOTO REPRESENTANTE LEGAL: WENDELL SANTOS NAVES PEIXOTO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO COMUM. INVENTÁRIO. ITCMD. CONDIÇÃO. FORMAL DE PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO. CPC, ART. 664, § 4o C/C 662, CAPUT E § 2o. DEMAIS TRIBUTOS DO ESPÓLIO. RECOLHIMENTO. CONDIÇÃO. ART. 192 DO CTN. 1. No arrolamento comum, a partilha será homologada por sentença, sendo desnecessária a prévia quitação do Imposto de Transmissão Causa Mortis – ITCMD, conforme dispõe o art. 664, § 4o c/c 662, “caput” e § 2o, ambos do CPC. Precedentes TJDFT. 2. A comprovação do recolhimento dos demais tributos incidentes sobre os bens do espólio e as suas rendas (IPTU, IPVA etc.), caso existentes, permanece como condição para a expedição do formal de partilha (CTN, art. 192) 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou os artigos 664, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, 31 da Lei 6.830/1980, bem como 186, 187, 189 e 192, todos do Código Tributário Nacional, sustentando que, no caso de arrolamento comum, há a necessidade de demonstração de prévio recolhimento do ITCD antes da expedição do formal de partilha. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 146 da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 146 da Constituição Federal, não merece ser admitido o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1394801 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 16-09-2022 PUBLIC 19-09-2022). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009